Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO. SUSPENSÃO. PROCESSO DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DO STJ. TEMA REPETITIVO No 1300. PASEP.
1. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, entre outros, é dever do Relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
2. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ.
3. O art. 1.037 do CPC dispõe que o Relator, nos Tribunais Superiores, ao constatar a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, poderá suspender todos os processos pendentes que versem sobre a matéria e tramitem em território nacional.
4. O STJ afetou o Recurso Especial no 2.162.222-PE (2024/0292186-1) sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1300), cuja questão submetida a julgamento é “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.”
5. É ônus do agravante demonstrar a existência de urgência apta a justificar a mitigação das hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, especialmente quando se trata de decisão que, em cumprimento à determinação firmada em recurso repetitivo pelo STJ, ordena a suspensão do andamento processual.
6. Recurso conhecido e não provido.